Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702803-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR VAZ MENEZES, MARIA DALVA DA SILVA MELO APELADO: GILBERTO BORGES, PAULO CESAR VAZ MENEZES, MARIA DALVA DA SILVA MELO D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que, após interposta a apelação pela ré MARIA DALVA DA SILVA MELO, o autor, PAULO CESAR VAZ MENEZES, apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo (ID 40739669, na origem). Em que pese tenha sido determinada a intimação dos apelados para apresentar contrarrazões ao apelo adesivo (ID 40739671), a peça de defesa não consta nos autos e tampouco houve certificação de que o prazo teria transcorrido in albis. Nesse descortino, à Secretaria, para que proceda à devida informação acerca da apresentação ou não de contrarrazões por MARIA DALVA DA SILVA MELO e GILBERTO BORGES. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora